Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602881-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602881-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANNÍBAL BONEMER AZEVEDO
DA ROCHA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA (REQUERENTE) GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775730
01/12/2023
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.910

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602881-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. IRREGULARIDADE
FORMAL. RESSALVA. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÕES REALIZADAS PELO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO E PELO PRÓPRIO
CANDIDATO. RESSALVA. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO PARA
UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PERCENTUAL DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA COM
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK PARA
IMPULSIONAMENTO. CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA
COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS E DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS. VALOR
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
Num. 43775730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso de poucos dias – na espécie,
2 dias – é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que não
implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.

3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

3.1. Na espécie, os relatórios financeiros intempestivos se referem à doação
realizada pelo diretório nacional do partido político, bem como pelo próprio
candidato, o que não compromete a transparência, regularidade e análise das
contas por esta Justiça Eleitoral.

4. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de bem móvel deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação por meio de
contrato de cessão e de que o cedente é o proprietário do bem cedido.

4.1. A ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos, no
valor de R$ 3.700,00, que corresponde a 2% da movimentação financeira de
campanha, enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva, e obriga o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, diante do recebimento de recursos de origem
não identificada.

5. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa a devolução ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 47,98, posto que o crédito contratado foi
pago com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC. Diante do valor e percentual diminuto, a irregularidade
enseja apenas ressalva.

6. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação
de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

7. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 20.629,65,
correspondente a 11,43% da movimentação de campanha, e o recebimento
de doação, no valor de R$ 7.100,00, correspondente a 3,79% da
movimentação financeira, em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, impõe a
desaprovação das contas, diante do elevado valor e percentual omitido.

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43775730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Anníbal Bonemer Azevedo
da Rocha, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido Progressistas - PP,
referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação não houve manifestação (ID 43419813 e
ID 43440037).

Intimado sobre o parecer de diligências, o candidato apresentou prestação de
contas retificadora e informou que: a) a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha é mera irregularidade formal; b) não existe omissão de despesa em relação ao
serviço de impulsionamento de conteúdo contratado com a empresa Facebook em razão
das particularidades de cobrança e emissão de documentos fiscais pela empresa; c) a
omissão episódica de dados relativos a despesas na prestação de contas parciais, mas
incluídos na prestação de contas final é mera irregularidade formal. Requereu, desse
modo, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas (ID 43706089).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em sede de parecer conclusivo,
informou que remanesceram as seguintes irregularidades: a) apresentação intempestiva
das contas finais; b) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; c)
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro em inobservância à legislação eleitoral –
cessão irregular de veículo; d) divergência entre a nota fiscal apresentada na contratação
de serviços de impulsionamento de conteúdo e o respectivo valor registrado na prestação
de contas; e) doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Desse modo, a
unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas da prestadora (ID
43732321).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43739092).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas
Num. 43775730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Intempestividade na apresentação da prestação de contas final

Num. 43775730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

Quanto ao prazo para a prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

[...]

IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após,
pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de
3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes
desta Resolução;

[...]

No caso dos autos, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas
final foi entregue pelo candidato em 04/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias
contados da realização das eleições.

Intimado, o prestador não se manifestou acerca dessa irregularidade (ID
43706089).

Na hipótese, em que pese o prestador tenha apresentado as contas finais
após o prazo, o fez em 4/11/2022, com poucos dias de atraso, o que não prejudicou a
análise e a fiscalização das contas.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
Num. 43775730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão
nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

Num. 43775730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a duas doações: uma, no valor de R$ 180.000,00, que
representa 99,75% das receitas recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato; outra realizada pelo próprio candidato, no
valor de R$ 450,00, que representa 0,24% dos recursos recebidos. Veja-se:

Num. 43775730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

Intimado, o prestador alegou que a entrega intempestiva de relatórios de
campanha não acarreta prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo
mera irregularidade formal, passível de aposição de ressalva (ID 43706089).

Em relação ao atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha
relativos aos recursos oriundos do Diretório Nacional do Partido Político e do próprio
candidato, é entendimento pacífico deste Tribunal Regional Eleitoral que essa
irregularidade não enseja por si só a desaprovação das contas por não ocasionar prejuízo
à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA
RESSALVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CEDIDO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS PARECER CONCLUSIVO.
IRREGULARIDADE MANTIDA, COM AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento do prazo no envio do relatório financeiro referente à
Num. 43775730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

doação advinda do próprio prestador, ainda que compreenda 100% da
movimentação financeira da campanha, pode gerar a anotação de mera
ressalva, fazendo–se analogia com o entendimento fixado por esta Corte
Eleitoral às doações provenientes dos próprios partidos dos candidatos.

2. Os documentos juntados posteriormente ao parecer conclusivo somente são
aceitos para fins de afastar a devolução de valores ao Erário. Precedentes desta
Corte Eleitoral.

3. A cessão de veículo, com ausência de comprovação da propriedade do veículo
contemporâneo à campanha, no valor de R$ 210,00 autoriza a anotação de mera
ressalva à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por se tratar de
valor diminuto. 4. Aprovação com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060349229, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 210, Data 25/10/2023)

Desse modo, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
relativo à doação oriunda do Diretório Nacional do partido pelo qual o prestador foi
candidato e de seus próprios recursos impõe apenas a aposição de ressalva.

Ressalte-se que os relatórios financeiros de campanha foram apresentados
antes da eleição do ano de 2022 de modo que não houve efetivo prejuízo à transparência
e fiscalização concomitante das contas pelos demais candidatos e eleitores.

Assim, essa irregularidade enseja, igualmente, aposição de ressalva, tendo
em vista que não afetou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

b.3) Ausência de comprovação de propriedade de veículo utilizado em
campanha

A respeito da obrigatoriedade de comprovação da propriedade de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro, relativa à doação ou cessão temporária por pessoa física
à campanha eleitoral, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
Num. 43775730 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

O setor técnico apontou irregularidade na cessão de 3 veículos à campanha
do prestador tendo em vista que este não logrou êxito em comprovar a propriedade
desses bens. Veja-se:

Em relação ao veículo Fiat Punto ELX 1.4, PLACA AQM 1035, o candidato
apresentou o respectivo instrumento de cessão, com valor pactuado de R$ 700,00,
assinado por Alexssandro Alves Hartog, cujo certificado de registro e licenciamento de
veículo, além de ilegível, está em nome de terceiro: Cleusa Lares Bezerra (ID
437144655).

Ainda, foi apresentado instrumento de cessão do veículo Fiat Palio Atractive,
cor preta, ano 2014, por Gustavo André Batista da Silva, no valor de R$ 900,00, mas o
certificado de registro e licenciamento de veículo apresentado está em nome de pessoa
diversa: Maria José Correia de Oliveira (ID 43714656).

No que se refere ao veículo HR-V EC, CVT, modelo 2016, foi, igualmente,
apresentado instrumento de cessão por Karina Spehar Vellanga, no valor de R$ 2.100,00,
cujo certificado de registro e licenciamento de veículo está em nome da sua mãe, Sueli
Spehar Vellanga, conforme documento de habilitação acostado ao ID 43714658.

Num. 43775730 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

Denota-se que as cessões desses veículos estão em desacordo com a
legislação eleitoral, pois o prestador não logrou êxito em comprovar a propriedade desses
veículos contemporaneamente à realização de campanha eleitoral, sendo que todos os
contratos de cessão não foram firmados pelos reais proprietários.

Desse modo, as cessões de veículos foram realizadas de forma irregular, o
que configura utilização de recursos de origem não identificada e enseja o recolhimento
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO.
EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA.
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC.
ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação temporária
praticado no mercado. In casu, as cessões foram declaradas pelo valor unitário do
automóvel, o que gerou injustificada inflação da contabilidade relativa ao valor total de
receitas e despesas, impondo–se que o sopesamento quantitativo das eventuais
irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de recursos financeiros seja
realizado pelo montante de receitas e despesas dessa natureza.

[...]

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração de
veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de configuração de
irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento discrimina veículo que não foi
declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.

[...]

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A . A B A S T E C I M E N T O D E V E Í C U L O
IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS
ORIUNDOS DA CONTA OUTROS RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
Num. 43775730 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o
pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não havendo
verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos
recursos movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060330096, Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE, 26/09/2023, não destacado no original]

Há se determinar, assim, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
3.700,00, por caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Embora as cessões irregulares representem apenas R$ 3.700,00, que
correspondem a 2,05% do valor dos recursos arrecadados, o que viabilizaria, a princípio,
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de
ressalva, deve ser analisada em conjunto às demais falhas verificadas na presente
prestação de contas.

b.4) Divergência entre a nota fiscal apresentada na contratação de
serviços de impulsionamento de conteúdo e o valor registrado na prestação de
contas

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

Num. 43775730 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, ao dispor que constituem sobras de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o setor técnico identificou o pagamento no valor de R$ 9.000,00
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC utilizados para
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, no entanto, a
nota fiscal emitida relativa a esse serviço perfaz o valor total de R$ 8.952,02.

Intimado, o prestador alegou que inexiste omissão de despesa em relação ao
serviço de impulsionamento de conteúdo contratado com a empresa Facebook, em razão
das particularidades de cobrança e emissão de documentos fiscais pela empresa (ID
43706089).

Como se pode notar, há divergência entre o valor contratado de R$ 9.000,00
e o efetivamente utilizado de R$ 8.952,02, conforme nota fiscal n. 19324574, o que perfaz
uma sobra de campanha no valor de R$ 47,98, que representa 0,02% das despesas
realizadas.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53,
inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso
público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à
agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2,
Num. 43775730 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO.
MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO
FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO
POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o
valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos
do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista,
fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 47,98 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.5) Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
Num. 43775730 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Num. 43775730 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 20.629,65, o que representa 11,43% do total de
Num. 43775730 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época. Veja-se:

Por sua vez, o parecer técnico conclusivo indicou a omissão de doações
recebidas e omitidas na prestação de contas parcial no valor de R$ 7.100,00, ou seja,
correspondente a 3,79% do total de doações recebidas. Veja-se:

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Além disso, a justificativa de que “a omissão episódica na prestação de
Num. 43775730 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final é passível de mera ressalva”
(ID 43706089) não é hábil a afastar a irregularidade, diante do montante considerável
omitido, bem como ante a necessária isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à
regular prestação de contas da campanha eleitoral.

Há se concluir, portanto, que essa irregularidade enseja, por si só, a
desaprovação das contas, diante do prejuízo à correta fiscalização concomitante da
movimentação financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Anníbal Bonemer Azevedo da Rocha, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais
de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 3.747,98, no
prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, com incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo
32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602881-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO
DA ROCHA - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/04/2020.
Num. 43775730 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775730 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/12/2023 11:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120111582366400000042733791
Número do documento: 23120111582366400000042733791
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:34:48